Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes/autores, ROSEILTON DA SILVA BATISTA e ROSANA DA SILVA BATISTA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual suscitada pelo apelado/réu REGINALDO DA SILVA BATISTA em suas contrarrazões de apelação de ID 33301144.